Tribunal: TJDFT
Processo: 0718527-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESSARCIMENTO E DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada nos seguintes termos:”(...) Por tais fundamentos JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para a) CONDENAR a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$ 811,84 (oitocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos) referente aos danos materiais decorrentes dos juros que assumiu do contrato de antecipação do 13o salário, a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; b) RESSARCIR ao autor a quantia de R$ 3.884,68 (três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), referentes às parcelas do empréstimo fraudulentamente entabulado em nome do autor, a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o respectivo desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; c) CONDENAR ainda ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação desta sentença; d) DETERMINAR que se oficie ao SPC/SERASA para que, no prazo de cinco dias, proceda a exclusão do nome da parte autora de seus cadastros, pertinente ao contrato de número (xxx)(...)”.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 3595683) e com preparo regular (ID 35956090). Contrarrazões apresentadas (ID 35956093).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Afirma o autor/recorrido que o recorrente, por meio de conduta abusiva, o cobrou indevidamente por contrato equivocado. Narrou que, realizou contrato de empréstimo consignado, com início do desconto em folha, a partir de 02/02/2021, com prestações no valor de R$ 2.158,23 (dois mil cento e cinquenta e oito reais e vinte centavos). Em março de 2021 foi procurado pelo recorrente para realização de portabilidade do contrato de empréstimo, na qual a prestação cairia para R$ 1.942,84 (um mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). Contudo, quando do recebimento dos seus proventos, foi surpreendido com o desconto de um novo contrato e não com a portabilidade. Assim, restou descontado, de sua conta, os dois valores, referentes a dois contratos de empréstimo. Irresignado, procurou a instituição financeira e ainda foi aconselhado a quitar o prejuízo com a antecipação de seu 13o (décimo terceiro) salário.
5. Em suas razões recursais, apontou o recorrente que a r. sentença julgou o caso de forma contrária à prova dos autos. Justificou sua defesa informando que o recorrido possui mais de 5 contratos de empréstimos e que o pedido foi acolhido pela simples alegação de que o autor foi induzido a erro, não havendo prova nos autos. Alegou que apenas cobrou uma dívida contratada e que não houve má-fé de sua parte. Aduziu ausência de responsabilidade pelo ressarcimento, porque emprestou o dinheiro e não recebeu de volta tal montante. Quanto aos danos morais, infirmou não serem devidos, por ter agido de forma lícita, não havendo relação de causalidade entre sua conduta e o resultado. Asseverou ser incabível o dano genérico, previsto na r. sentença, e requereu o provimento do recurso.
6. Há nos autos prova de três contratos: um primeiro (ID 35955630), de empréstimo consignado, no valor de R$ 127.240,24 ( cento e vinte sete mil, duzentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos), um segundo, de portabilidade, que faz indicação de que o valor que se está portando é o do primeiro (ID 35955626), e um terceiro contrato de empréstimo de valor idêntico ao segundo, qual seja R$ 127.316,19 ( cento e vinte sete mil , trezentos e dezesseis reais e dezenove centavos). Assim, conforme indicado na r. sentença, bem como nos documentos colacionados aos autos, é bastante verossímil a alegação dos autos de que o autor experimentou prejuízo sendo induzido ao erro por preposto do banco recorrente, o qual não comprovou o lançamento em conta do cliente do crédito supostamente contratado . Ademais, o recorrente não demonstrou qualquer prova que incorresse em modificação, suspensão ou extinção do direito do autor, alegando, apenas, que o recorrido tem uma série de empréstimos para com a instituição financeira.
7. Não apreciada a condenação em danos materiais no montante de R$ 811,84 (oitocentos e onze reais e oitenta e quatro reais), pois não foi objeto de impugnação no presente recurso.
8. Quanto ao ressarcimento da quantia de R$ 3.884,68 (três mil oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), este se mostra devido, conforme teor do caput do art. 14 do CDC, pois o recorrido é responsável pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço. Resta claro nos autos, conforme cadeia de fatos já narrados, que o recorrido foi induzido a erro pela má prestação e confusão de informações do recorrente. Assim, deve a instituição financeira ser responsabilizada pelos prejuízos materiais causados.
9. No que tange ao dano moral, as circunstâncias fáticas postas nos autos excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade da parte recorrida e extrapolando o mero aborrecimento. O autor sofreu descontos em sua remuneração por má prestação do serviço por parte do recorrente. Sabe-se que tal desconto recai diretamente sobre os proventos que servem para sua subsistência e de sua família. Assim, a diminuição desse valor age diretamente em sua dignidade e padrão de vida, considerando sua situação financeira, incorrendo em dano que afeta a sua moral como ser humano.
10. Por todo exposto, Recurso Inominado conhecido e improvido, irretocável a sentença recorrida.
11. Condenado o recorrente em custas e honorários, no percentual de 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.